Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-78.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800338-78.2021.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BENEDITO PAULO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800338-78.2021.814.0000

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BENEDITO PAULO DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S.A em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização e Pedido de Tutela de Urgência,
julgou procedente a pretensão autoral.

Consta na origem que o autor, Benedito Paulo de Sousa, propôs a ação mencionada alhures descrevendo que percebeu a existência de desconto em seus proventos recebidos junto ao INSS, sob a justificativa de existência de uma relação contratual que não reconhece, assim discriminada:
contrato nº 0123332382208; valor do empréstimo: R$ 3.222,08; data de início do desconto: 10/2017; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 93,62.

O feito seguiu tramitação regular até a prolatação da sentença (Id nº
7014962 - Pág. 01/17), que julgou procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

“Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.
Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão (
contrato nº 0123332382208; valor do empréstimo: R$ 3.222,08; data de início do desconto: 10/2017; número de parcelas: 72; valor).

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento (consignação), por ser tratar de obrigação extracontratual, conforme

entendimento fixado na Súmula 54 do STJ e nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do CTN.

Determino a compensação do valor creditado à conta da parte requerente de R$ 3.222,08, com incidência dos mesmos encargos definidos para a atualização do

dano material, devendo ser considerada a data do evento em 06.09.2017.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.”

Inconformado, o Banco Bradesco S.A. interpôs recurso de apelação (Id nº 7014966), arguindo que o recorrido contratou os empréstimos consignados, assinou os contratos que foram devidamente formalizados, não havendo qualquer fundamento jurídico para que seja considerado inválido.

Aduz que a simples alegação de não reconhecer ou não lembrar de ter realizado o empréstimo em seu nome não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente, principalmente diante das provas contidas nos autos.

Sustenta que não há qualquer indício de fraude na contratação, assim como não houve falha na prestação dos serviços.

Combate os seguintes pontos reconhecidos na sentença: (i)
A repetição do indébito; (ii) ausência de obrigação de indenizar); (iii) o quantum indenizatório.

Ressalta que a intenção de enriquecimento sem causa fica evidenciada ao se consultar as várias ações cadastradas no PJE/PA nas quais a parte autora figura como demandante em diversas outras avenças envolvendo a não contratação de empréstimo.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão guerreada, afastando-se assim, qualquer indenização ou obrigação de fazer imposta ao Recorrente.

Consta no ID nº
7014970, certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

O cerne do debate recursal consiste em verificar a regularidade ou não dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, Sr. Benedito Paulo de Sousa, seguida de avaliação acerca das consequências jurídicas decorrentes do referido fator nuclear.

De início, convém mencionar que, nos termos do art. 2º do CDC,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.
”

De outra banda, de acordo com o art. 3º da Lei nº 8.078/90
“
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Outrossim, conforme orientação sumulada do

Superior Tribunal de Justiça,
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
(Verbete
297).

No caso em tela, o Banco Bradesco S/A,
não logrou êxito em comprovar a efetiva solicitação do serviço ensejador dos descontos demonstrados pelo autor na inicial, eis que
na fase instrutória, a contestação (Id nº 7014946) não sobreveio com qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie.

Consultando casos semelhantes na jurisprudência pátria, encontramos direcionamento no seguinte sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS PELO AUTOR - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PROVAS APTAS A DEMONSTRAR QUE O DÉBITO FOI EFETIVAMENTE CONTRAÍDO PELO AUTOR, SUA CULPA EXCLUSIVA OU DE TERCEIRO -
CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS DE FORMA FRAUDULENTA FAZ PARTE DO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO RÉU - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR QUE É DE RIGOR - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADAMENTE FIXADO, EM MONTANTE JUSTO E COMPATÍVEL COM A QUESTÃO TRAVADA NOS AUTOS
- ART. 252, DO RITJESP - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - APL 10133616820148260037 SP 1013361-68.2014.8.26.0037. Rel. Desa. Lígia Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/07/2015).” (Negritou-se).

Assim, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade da contratação, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a
responsabilidade objetiva
do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu
, é fato que a instituição financeira requerida atentou contra a autora ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-o de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

Nessa esteira, impende destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: São Paulo, 1998)

Auferível, portanto, a existência do dano moral no presente caso, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na Lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

No tocante ao quantum indenizatório,
é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Outrossim, quanto à
repetição do indébito
, restou comprovado que a autora sofreu descontos em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

E NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023